Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729500-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A controvérsia da presente demanda perpassa pelo tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.317.982, foi proferido o seguinte decisum: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Manifestem-se, pois, as partes sobre o julgamento. Diga o Distrito Federal se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator